Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-53.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
MARCIO ROBERTO GONCALES impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra acoimado de coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, pelo não-recebimento do recurso inominado consubstanciado na ausência de recolhimento do preparo em detrimento ao pedido de gratuidade formulado.
Defende a existência de direito líquido e certo às benesses da justiça gratuita mediante a documentação apresentada aos autos (CTPS), que junta com o recurso.
Visualizando presentes os requisitos, pugna pelo deferimento da liminar.
É o breve relato. Decido.
A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
A regra nos juizados especiais é a irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.
Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais. Contudo, essa intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
Ademais, é inerente ao manejo da espécie a apresentação de prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser, de plano, demonstrado de maneira inequívoca, sob pena de não ser conhecido.
Acerca da competência do juízo monocrático para a análise do preparo é a dicção do art. 42, §1o, da Lei n. 9. 099/1995. Demais disso, prescreve o Enunciado n. 166, do FONAJE: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau (XXXIX Encontro - Maceió-AL)”.
A respeito do direito à justiça gratuita, a peça recursal traz em seu corpo cópia da CTPS – na qual se depreende um contrato de trabalho encerrado há quase oito anos –, com a qual afirma o impetrante que não possui condições para arcar com o pagamento das custas. O juízo monocrático entendeu insuficiente a documentação e facultou prazo para a complementação, que transcorreu in albis. A CTPS, por si só, não comprova o desemprego.
Como bem ressaltado, a prova pré-constituída é o âmago do mandado de segurança, porque nele não se admite dilação probatória, devendo estar munido dos elementos comprobatórios a demonstrar o direito líquido e certo quando da impetração.
A decisão seguiu a esteira do artigo 99, § 2o, CPC, porque entendeu a ausência dos pressupostos legais e, antes de indeferir o pedido, determinou à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. A presunção de veracidade da insuficiência deve estar aliada à comprovação dos requisitos. O ato judicial foi escorreito nesse sentido, não podendo ser caracterizado como ilegal ou abusivo.
É incumbência imposta ao impetrante a comprovação com a exordial dos documentos que revelam a liquidez e certeza da sustentada violação, o que não se verifica na hipótese em exame.
Assim, a decisão foi devidamente motivada e de forma adequada à fase processual, não se visualizando qualquer teratologia, ilegalidade ou abusividade.
Em face ao exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 330, III, CPC c.c artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, modalidade interesse-adequação.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator